Tribunal: TJDFT
Processo: 0721652-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721652-57.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MONICA VASCONCELLOS DIAS DE SOUSA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCOSEGURO S.A. D E S P A C H O Nada a prover sobre o pedido de ID 62802323, tendo em vista que a advogada subscritora renunciou o mandado. À Secretaria para renovar a diligência para que apelante regularize sua representação processual. Brasília, 28 de agosto de 2024 13:29:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador